Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721478-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA MATOSINHO, RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA EMBARGADO: J. F. M. D E S P A C H O Intime-se o recorrido a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 27097524, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator